Tribunal: TJDFT
Processo: 0718996-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAUDE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 8.688/93 E DA MP 560/94. NOVAS ALÍQUOTAS. POSSIBILIDADE. RESPEITADA A ANTERIORIDADE NONAGESIMAL (ART. 150, INCISO III, ALÍNEA “C”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). DECISÃO MANTIDA.

1. O presente recurso diz respeito acerca da discussão relacionada à pretensa restituição de valores indevidamente descontados da parte agravada, servidora da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF, em razão de sentença coletiva (proc. n. 0000805-28.1993.8.07.0001). O ponto nodal do debate repousa sobre a possibilidade de haver limitação temporal dos valores a serem restituídos à exequente/agravada pelo ente federado demandado.

2. Os descontos indevidos perpetrados pela parte devedora incidiram no período de 1992 até 1999, em razão de aumento da contribuição previdenciária de 6% para 12%, decorrente de lei norma declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF), qual seja, art. 9o da Lei 8.162/91 (ADI 790-DF). Nesse trilhar, se a sentença coletiva exequenda resolveu a lide à luz da inconstitucionalidade do art. 9o da Lei n. 8.162/91, seus efeitos cessam a contar da superveniência de norma jurídica posterior que, validamente, modificou a alíquota da contribuição previdenciária.
3. Para além disso, a Suprema Corte já promanou entendimento no sentido de aplicação da MP n. 560/94 aos servidores públicos distritais, até ulterior edição de norma própria para disciplinar a matéria, a arrefecer, no ponto, a irresignação da agravante sobre o tema. Nada obstante, há de ser respeitada a anterioridade nonagesimal (art. 150, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal) para a majoração de referida espécie tributária. O mesmo raciocínio deve ser aplicado à Lei n. 8.688/93, porquanto superveniente à norma declarada inconstitucional. Precedentes.
4. Também não há falar em violação à coisa julgada, mormente porque o título judicial em execução determinou a restituição dos valores indevidamente descontados em razão da lei considerada inconstitucional, e não em relação às normas supervenientes que dispuseram acerca de referida alíquota.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.